Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-35.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. NÃO FORMAÇÃO DE TURMA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Contrarrazões por ambas as partes.
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. O autor narra que se matriculou no curso de Educação Física oferecido pela instituição ré, na modalidade presencial, e que somente após a data prevista para o início das aulas foi informado de que não houve formação de turma, o que, segundo sustenta, teria ocasionando-lhe prejuízos materiais e morais, inclusive a perda do semestre letivo.
5. Conforme se observa dos autos, diante da não formação de turma no curso de Educação Física – modalidade presencial, a instituição ré ofereceu ao autor a opção de matrícula no curso híbrido e providenciou o ressarcimento integral dos valores pagos, de modo que não houve falha na prestação do serviço.
6. Não há nos autos comprovação de dano material. O ressarcimento integral dos valores pagos foi autorizado em 17/03/2025 (ID 75791878) e creditado em 03/04/2025. De igual modo, não foram demonstradas as alegadas despesas com transporte, alimentação, ou qualquer outro gasto relacionado a um curso que, segundo o autor, sequer teve início.
7. Incabível a tese de perda de uma chance. Não há elementos que evidenciem a alegada impossibilidade de matrícula em outra instituição de ensino. Pelo contrário, conforme consta do ID 75791601, o próprio autor menciona ter encontrado outra faculdade com valor interessante (“Nesta modalidade híbrida e presencial com formação de turma, achei um outro valor em outra faculdade bem interessante neste instante”), o que demonstra que havia alternativas disponíveis no mesmo período letivo.
8. Do mesmo modo, não se vislumbra hipótese de repetição em dobro dos valores pagos, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por não ter havido qualquer cobrança indevida ou má-fé da instituição ré.
9. A comunicação tardia sobre a não formação de turma, embora possa ter gerado desconforto, não se traduz em violação de direito da personalidade. A instituição esclareceu que a informação sobre a ausência de quórum só foi obtida após a transferência de curso. Trata-se de situação previsível em cursos sujeitos a número mínimo de alunos, não havendo prova de desídia, descaso ou conduta abusiva por parte da instituição de ensino.
10. Assim, a hipótese não extrapola o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para ensejar indenização por dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil.
11. Ausentes os pressupostos de responsabilidade civil, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
13. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.